Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471) e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106 (REsp 1.657.156), em se tratando medicamento que não está disponível no SUS, que não foi prescrito em conformidade com a indicação aprovada no seu registro, que não está previsto no PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica da parte e que não conta com evidências científicas de eficácia de “alto nível”, não se pode reconhecer a existência de direito subjetivo ao seu fornecimento pelo Distrito Federal.
II. Apelação desprovida.